Tribunal: CARF
Processo: 10970.720117/2013-12
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Maurício Dalri Timm do Valle
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-02-02
Data de publicação: 2021-03-05

Inteiro teor:
S2-C 3T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10970.720117/2013-12
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2301-008.721 – 2a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
02 de fevereiro de 2021
Recorrente
CMC BRASIL ENGENHARIA E CONSTRUCOES S/A.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2009 a 31/12/2011
ALEGAÇÕES DE INCONSTITUCIONALIDADE. SÚMULA CARF 2.
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade da
lei tributária.
GFIP. AUSÊNCIA DE RECOLHIMENTO.
Constatada pela fiscalização que as contribuições devidas não foram
informadas nas Guias de Recolhimento do Fundo de Garantia do Tempo de
Serviço e Informações à Previdência Social (GFIP), correto o lançamento de
ofício das diferenças apuradas.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer
parcialmente do recurso, não conhecendo das alegações de inconstitucionalidade, e, no mérito,
negar-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Sheila Aires Cartaxo Gomes - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Maurício Dalri Timm do Valle - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Mônica Renata Mello
Ferreira Stoll, Wesley Rocha, Cleber Ferreira Nunes Leite, Fernanda Melo Leal, Paulo Cesar
Macedo Pessoa, Leticia Lacerda de Castro, Mauricio Dalri Timm do Valle, Sheila Aires Cartaxo
Gomes (Presidente).
Ausente o conselheiro João Maurício Vital, substituído pela conselheira Mônica
Renata Mello Ferreira Stoll.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10970.720117/2013-12
Fl. 346
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2301-008.721 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10970.720117/2013-12

Relatório
Trata-se de recurso voluntário (fls. 328-335) em que a recorrente sustenta, em
síntese:
a)
Em alguns casos apontados pela fiscalização como ausente o recolhimento ou
presente diferenças entre a folha e a GFIP, houve, na verdade, erro na leitura dos
documentos ou na transmissão eletrônica dos dados, que não podem ser imputados à
Recorrente.
b)
Observando as GFIPs acostadas aos autos, referentes à matriz e à filial da
recorrente, constata-se que os valores são compatíveis, bem como os montantes
recolhidos a título de contribuições patronais. Os erros de leitura e/ou na transmissão de
dados repercutiram em toda a autuação, motivo pelo qual deve ser anulada.
c)
Também houve equívoco por parte da fiscalização ao não observar que o período
de férias dos segurados, em alguns casos, iniciou em uma competência e findou-se em
outra, o que foi devidamente declarado pelo recorrente. Observando as GFIPs, constata-
se que as parcelas devidas foram devidamente quitadas.
d)
Os juros e a multa aplicados possuem caráter de confisco.
Ao final, formula pedidos nos seguintes termos:
À vista de tudo o que foi exposto e da prova documental que consta dos autos, a
Recorrente requer o conhecimento, porque próprio e tempestivo, e o provimento deste
recurso, para seja julgado totalmente improcedente o lançamento.
Alternativamente, requer que, com o provimento deste recurso, seja imediatamente
reduzido o valor da multa aplicada, adequando-se-a aos ditames constitucionais.
A presente questão diz respeito aos Autos de Infração DEBCAD no 51.041.648-9,
no 51.041.649-7 e no 51.041.650-0, (fls. 2-119) que constituem créditos tributários de
Contribuições Previdenciárias patronais, dos segurados e devidas a terceiros, em face de CMC
Brasil Engenharia e Construções S/A. (CNPJ no 86.684.323/0001-95), referentes a fatos
geradores ocorridos no período de 01/2009 a 13/2011. As autuações alcançaram os montantes de
R$ 16.634,84 (dezesseis mil seiscentos e trinta e quatro reais e oitenta e quatro centavos), R$
34.795,46 (trinta e quatro mil setecentos e noventa e cinco reais e quarenta e seis centavos) e R$
63.144,88 (sessenta e três mil cento e quarenta e quatro reais e oitenta e oito centavos),
respectivamente. A notificação aconteceu em 15/04/2013 (fl. 120).
Na descrição dos fatos que deram causa ao lançamento, consta do Relatório Fiscal
dos Autos de Infração (fls. 24-27) o seguinte:
A empresa não declarou corretamente em GFIP os valores do salário-de contribuição,
sendo que na competência 07/2009 os valores lançados são incompatíveis com o no de
empregados constante na Folha de Pagamento de salários.
[...]
Constitui fato gerador deste débito previdenciário o total das remunerações constante
das folhas de pagamento, deduzidas aquelas informadas nas GFIP-Guia de
Recolhimento do FGTS e Informação à Previdência Social.
Fl. 347
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2301-008.721 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10970.720117/2013-12

O mesmo relatório indica que a documentação analisada pela fiscalização foi: i)
Folhas de pagamento; ii) GFIP extraídas do sistema GFIP WEB; iii) Recibos de salário em
07/2009, 05/2010 e 10/2011; iv) Contratos firmados com tomadores e v) Notas fiscais/faturas
emitidas.
Constam do processo, ainda, os seguintes documentos (fls. 28-119): i) Planilhas
descritivas dos valores percebidos pelos segurados empregados; ii) Demonstrativo das notas
fiscais emitidas; iii) Capturas de tela do sistema GFIP WEB; iv) Recibos de pagamento de
salário; v) Termos de rescisão de contratos de trabalho; vi) Relação de documentos – MPF no
0610900.2013.00018; vii) Ata de assembleia geral extraordinária da recorrente; viii)
Documentos de identificação e comprovantes de residência.
A contribuinte apresentou impugnação em 16/05/2013 (fls. 124-130), pela qual
levantou argumentos semelhantes aos posteriormente apresentados no recurso voluntário. Ao
final, formulou pedidos nos seguintes termos:
Por todo o exposto, acolhendo-se a Impugnação ora apresentada, pede-se seja anulado o
Auto de Infração em tela.
No mínimo, sejam afastadas as penalidades aplicadas, eis que em completa afronta a
dispositivos constitucionais.
Alternativamente, pede-se a redução da multa a patamares legalmente aceitáveis.
A impugnação veio acompanhada dos seguintes documentos (fls. 131-302): i)
Procuração; ii) Ata de Assembleia extraordinária da recorrente; iii) Documento de identificação;
iv) Folhas analíticas de pagamento; v) Guias de recolhimento de FGTS – GRF e seu Relatório
Analítico da GRF; vi) Comprovantes de declaração das contribuições a recolher à Previdência
Social e a outras entidades e fundos por FPAS empresa; vii) Relações de tomador/Obra – RET;
viii) Relações de trabalhadores; ix) Resumos das informações à Previdência Social; x) Termos de
rescisão de contratos de trabalho; xi) Comprovante/protocolo de confissão de não recolhimento
de valores de FGTS;
A Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Florianópolis/SC
(DRJ), por meio do Acórdão no 07-34.242, de 27 de fevereiro de 2014 (fls. 311-319), deu parcial
provimento à impugnação, mantendo a exigência fiscal em parte, conforme o entendimento
resumido na seguinte ementa:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2009 a 31/12/2011
Autos de Infração no 51.041.6489, 51.041.6497 e 51.041.6500 de 16/04/2013.
GFIP. AUSÊNCIA DE RECOLHIMENTO.
Constatada pela fiscalização que as contribuições devidas não foram informadas nas
Guias de Recolhimento do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço e Informações à
Previdência Social (GFIP), correto o lançamento de ofício das diferenças apuradas.
Impugnação Procedente em Parte
Crédito Tributário Mantido em Parte
É o relatório do essencial

Fl. 348
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2301-008.721 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10970.720117/2013-12

Voto
Conselheiro Maurício Dalri Timm do Valle, Relator.
Conhecimento
A intimação do Acórdão deu-se em 04 de abril de 2014 (fl. 325), e o protocolo do
recurso voluntário ocorreu em 06 de maio de 2014 (fls. 328-335). A contagem do prazo deve ser
realizada nos termos do art. 5o do Decreto n. 70.235, de 6 de março de 1972. O recurso, portanto,
é tempestivo, e dele conheço parcialmente, deixando de conhecer das alegações de
inconstitucionalidade em respeito à Súmula CARF n. 2.
Mérito
1
Do suposto erro na leitura dos documentos ou na transmissão eletrônica dos dados
Sustenta a recorrente que em alguns casos apontados pela fiscalização como
ausente o recolhimento ou presente diferenças entre a folha e a GFIP, houve, na verdade, erro na
leitura dos documentos ou na transmissão eletrônica dos dados, que não poderiam ser imputados
à Recorrente.
Ocorre que a responsabilidade pela transmissão correta dos dados eletrônicos,
nesses casos, é do contribuinte, por meio do sistema eletrônico. Além disso, não há comprovação
alguma da suposta falha na leitura, alegação cujo ônus de provar lhe competia.
Sem razão, portanto, a recorrente.
2
Envio de GFIPs referentes à matriz e à filial

Sustenta, ainda, que observando as GFIPs acostadas aos autos, referentes à matriz
e à filial da recorrente, constata-se que os valores são compatíveis, bem como os montantes
recolhidos a título de contribuições patronais. Os erros de leitura e/ou na transmissão de dados
teriam repercutido em toda a autuação, motivo pelo qual deve ser anulada.
Novamente, parece não ter razão a recorrente. Cito, aqui, as e-fls. 315, do
Acórdão 07-34.242 da 6a Turma da DRJ/FNS:
No que se refere as alegações de que foram enviadas duas GFIPs, uma referente a
matriz e outra referente a filial, não há como acatar estas alegações, uma vez que o
contribuinte sequer esclareceu em qual filial supostamente esta situação teria ocorrido.
Neste contexto, em consulta aos sistemas da Receita Federal do Brasil, conforme
informações cadastrais, se constata que a empresa tem as seguintes filiais ativas:
86.584.323/000357 – Goiânia/GO
86.584.323/000438 – Natividade/TO
86.584.323000519 – Uberlândia /MG
Fl. 349
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2301-008.721 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10970.720117/2013-12

86.584.323/000608 – Uberlândia/MG
86.584.323/000780 – Palmas/TO
86.584.323/000861 – Belo Horizonte/MG
86.584.323/000942 – São Paulo/SP
Em análise as GFIP apresentadas referentes as filiais acima relacionadas, se constatou
que, na competência 07/2009, apenas a filial 000608 de Uberlândia/MG apresentou
declaração, sendo que desta constava apenas 04 empregados: Antonio Marcos da Silva,
Benedito Ângelo das Neves, Mateus Vieira de Moura e Sandoval da Paz Timoteo.
Estes empregados prestaram serviços para a citada filial, conforme GFIP enviada por
aquele estabelecimento e conforme se verifica da planilha elaborada pela fiscalização,
fls. 28/32, para a competência 07/2009, os mesmos não constavam da relação dos
trabalhadores da matriz 86.584.323/000195.
Ademais disto, conforme se constata dos documentos anexados aos autos, que
consistem de recibos de pagamentos de salários, resta comprovado que a remuneração
paga a segurados empregados inclusa no presente lançamento está inequivocamente
vinculada ao estabelecimento matriz, 86.584.323/000195, o que pode observar
claramente destes recibos.
Estes documentos demonstram que efetivamente na competência 07/2009, a GFIP
valida apresentada pela empresa não apresentava a totalidade dos empregados laborando
na matriz da empresa. Os recibos estão anexados as fls. 52/63 dos autos.
Assim, correto o procedimento da fiscalização, que procedeu o confronto da
remuneração contida na folha de pagamento do estabelecimento 86.584.323/000195 na
competência 07/2009 com a GFIP valida enviada, e os recolhimentos efetuados no
mesmo estabelecimentos, no qual apurou as diferenças de contribuição que ensejaram a
presente lavratura.
Portanto, resta evidente que as diferenças apuradas não decorreram simplesmente de
suposto equivoco em enviar GFIP, mas sim da constatação da efetiva ocorrência de
fatos geradores não recolhidos em época própria, de forma que deve ser mantido o
lançamento relativo a competência 07/2009.
Sem razão, portanto, a recorrente.
3
Suposta não observância do período de férias dos segurados
Por fim, sustenta que houve equívoco por parte da fiscalização ao não observar
que o período de férias dos segurados, em alguns casos, iniciou em uma competência e findou-se
em outra, o que foi devidamente declarado pelo recorrente. Diz que ao se observar as GFIPs,
constata-se que as parcelas devidas foram devidamente quitadas.
Novamente, parece não ter razão a recorrente. Cito, aqui, as e-fls. 316-317, do
Acórdão 07-34.242 da 6a Turma da DRJ/FNS:
Em outro ponto de sua peça de defesa, o contribuinte alega que as diferenças apuradas
da contribuição dos segurados empregados seriam decorrentes do fato de que a
fiscalização não observou corretamente que em alguns casos, os funcionários gozaram
de ferias que tiveram inicio em uma competência, terminando na competência seguinte.
Fl. 350
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2301-008.721 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10970.720117/2013-12

Vê-se que esta alegação é apenas protelatória, uma vez que a fiscalização, com base das
remunerações pagas aos segurados empregados, consignadas na folha de pagamento e
GFIP apresentada pela própria empresa, apenas procedeu a verificação dos valores
recolhidos, conforme a alíquota correspondente a faixa de incidência da remuneração de
cada um, o que levou a apurar as diferenças lançados no auto de infração 51.041.6497.
Consta dos autos, fls. 33/43 planilha detalhada demonstrando as diferenças apuradas
para cada segurado, conforme remuneração recebida no mês, independente de se tratar
de férias ou não, para as competências 01/2009 a 12/2001.
Cabe observar que não altera a apuração do salário de contribuição do empregado
eventual fato deste ter iniciado férias em um mês e retornado no mês seguinte, uma vez
que o fato gerador da contribuição decorre da remuneração recebida na competência.
Desta forma, se constata que a fiscalização nada mais fez do que checar as alíquotas
incidentes sobre os valores informados na folha de pagamento do próprio empregador,
cujo cotejo resultou nas diferenças exigidas. Portanto, não procedem os argumentos
apresentados pelo do contribuinte, com relação a este tópico.
Novamente, sem razão a recorrente, que não se desincumbiu de seu ônus
probatório.
Conclusão
Diante de todo o exposto, voto por conhecer parcialmente do recurso, não
conhecendo das alegações de inconstitucionalidade, e na parte conhecida negar-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Maurício Dalri Timm do Valle

Fl. 351
DF CARF MF
Documento nato-digital